Tribunal: TJMT
Processo: 1025854-67.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025854-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERCINO DANTAS OLIVEIRA - CPF: 108.307.741-49 (APELANTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), AGUAS DO RIO 4 SPE S.A - CNPJ: 42.644.220/0001-06 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), AGUAS DO RIO 4 SPE S.A - CNPJ: 42.644.220/0001-06 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), GERCINO DANTAS OLIVEIRA - CPF: 108.307.741-49 (APELADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral. A sentença reconheceu a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro do valor cobrado e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. O recurso da parte ré sustenta a legalidade da negativação com base em vínculo contratual presumido e ausência de comprovação de endereço diverso. O recurso do autor postula a majoração do valor fixado a título de dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima diante da ausência de comprovação da relação contratual entre as partes; e saber se o valor adequado da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Ausência de provas por parte da ré quanto à existência de relação contratual apta a justificar a negativação, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade da inscrição e a inexistência do débito. A responsabilidade civil é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano decorrente, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) em casos de inscrição indevida.O valor da indenização por dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação contratual, configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI; 14, caput e § 1º; 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 9614/2010, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.04.2010; TJMT, RAC nº 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por Gercino Dantas Oliveira e Águas do Rio 4 SPE S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenou a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 1.214,18, pago pelo autor, na forma dobrada e indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, e de correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença
,
além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A Águas do Rio 4 SPE S.A. recorre alegando a legalidade da negativação diante da existência de relação contratual com o autor, em razão do CPF vinculado à matrícula ativa da unidade consumidora. Sustenta a validade do negócio jurídico, a ausência de prova documental por parte do autor quanto à sua residência à época do débito e a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor da vida cotidiana. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Gercino Dantas Oliveira, por sua vez, sustenta que o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo
a quo
a título de compensação pelo dano moral experimentado revela-se iníquo e desproporcional à extensão do dano causado, dada a gravidade da conduta perpetrada pela concessionária de serviços públicos, que promoveu indevida inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, obstando-lhe o acesso ao financiamento imobiliário, pelo que requer a majoração para o montante de R$ 15.000,00
.

Gercino Dantas Oliveira apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 282679887).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Gercino Dantas Oliveira moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor da Águas do Rio 4 SPE S.A., aduzindo jamais ter estabelecido qualquer relação jurídica com a referida concessionária de serviço público de fornecimento de água e esgoto.

Sustenta que, ao intentar contratar financiamento imobiliário, teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo-lhe atribuída dívida no valor de R$ 1.214,18, vinculada a fornecimento de serviços no Estado do Rio de Janeiro, local onde jamais residiu, laborou ou constituiu domicílio.

Relata que sequer possui parentes ou vínculos afetivos na localidade, e que sua residência permanente sempre se deu na cidade de Cuiabá/MT. Aduz que a inscrição indevida do seu nome resultou não apenas em frustração negocial concreta, negativa de crédito para aquisição de imóvel, como também em abalo moral relevante, violando sua honra objetiva e subjetiva.

Requer, ao final, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito mencionado; a condenação da ré ao ressarcimento, em dobro, do valor de R$ 1.214,18, bem como a condenação por dano moral no montante de R$ 20.000,00.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenou a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 1.214,18

pago pelo autor, na forma dobrada e indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, e de correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorrem.

A Águas do Rio 4 SPE S.A. recorre alegando a legalidade da negativação diante da existência de relação contratual com o autor, em razão do CPF vinculado à matrícula ativa da unidade consumidora. Sustenta a validade do negócio jurídico, a ausência de prova documental por parte do autor quanto à sua residência à época do débito e a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor da vida cotidiana. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Gercino Dantas Oliveira, por sua vez, sustenta que o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo
a quo
a título de compensação pelo dano moral experimentado revela-se iníquo e desproporcional à extensão do dano causado, dada a gravidade da conduta perpetrada pela concessionária de serviços públicos, que promoveu indevida inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, obstando-lhe o acesso ao financiamento imobiliário, pelo que requer a majoração para o montante de R$ 15.000,00.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço que houve a negativação indevida do nome da parte autora, em decorrência de débito inexistente.

Isso porque, em que pese de a ré alegar a legalidade da negativação, verifico que não trouxe aos autos nenhuma comprovação acerca de suas alegações.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Como bem pontuado pela douta magristrada
a quo
:
“
Neste caso, o ônus da prova recai sobre a ré, a qual deveria demonstrar a relação jurídica entre as partes existência, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. No entanto, a mesma não trouxe qualquer documento nos autos que comprove a celebração do contrato ou que o autor tenha solicitado o fornecimento de água para o imóvel registrado em seu nome. O simples fato de a matrícula estar ativa e vinculada ao CPF do autor não é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida.” –
id
.
282679882.

Por outro lado, a parte autora comprovou o pagamento do título protestado.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores pagos pelo autor.

Avançando na resolução da celeuma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado.

Visto isso, repiso que a ré está sujeita ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 5.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de ambos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025